Tribunal: TJBA
Processo: 8058054-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8058054-38.2019.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ADVOGADO:

APELADO: SÉRGIO HENRIQUE ALVES DE ALENCAR

ADVOGADO(S):

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INAPLICABILIDADE DA TESE REFERENTE AO TEMA N. 1.184, DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, contra sentença que extinguiu,
sem
resolução de mérito, Execução Fiscal, no valor de R$
9.
432,95 (nove mil, quatroc
en
tos
e trinta e dois
reais e noven
ta e c
in
co
centavos)
, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de medidas extrajudiciais prévias, conforme entendimento firmado no Tema
n.°
1.184, do STF.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
E
stabelecer se a tese firmada no Tema
n.°
1.184, do STF, e na Resolução CNJ 547/2024 se aplica à Execução Fiscal de multa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A multa ambiental é uma sanção administrativa pecuniária, de natureza não tributária, voltada à proteção do meio ambiente, conforme
a
Lei Estadual n° 10.431/2006 e
o
Decreto Estadual n° 14.024/2012.

4
. A jurisprudência do STJ e dos
T
ribunais pátrios reconhece a natureza distinta da multa ambiental, justificando a não aplicação do Tema
n.°
1.184, do STF, às
E
xecuções
F
iscais de débitos sob tal título.

IV. DISPOSITIVO

5
. Recurso provido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, 509, 520; Lei Estadual n° 10.431/2006; Decreto Estadual n° 14.024/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.° 1795235 PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2019; TRF-5, Ap n.° 0000185-41.2016.4.05.8103, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 26.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.°

8058054-38.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
, sendo
Apelad
o

SÉRGIO HENRIQUE ALVES DE ALENCAR

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.